Tribunal: STF
Processo: ARE 1384870
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Espólio de Ney Castello Ribeiro opõe embargos de declaração ( doc. eletrônico 129) contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. eletrônico 128). 



    O embargante aduz, in verbis, que:



    “[...] a decisão embargada se revelou omissa quanto ao fundamento apresentado [...] em sede de recurso extraordinário no sentido de que o seu objeto guardava - como guarda! - perfeita identidade com a discussão tratada no RE RG n.º 842.846/SC, i.e, o caráter - subjetivo ou objetivo - da responsabilidade civil do Poder Público por atos ou omissões danosos de seus delegatários. 



    3. Aliás, é de ver que, no espaço de tempo compreendido entre a interposição do recurso extraordinário pelo ora Embargante e a oposição dos presentes embargos, essa E. Corte Suprema concluiu o julgamento do sobredito RE RG n.º 842.846/SC, tanto que fixada a tese n.º 777, cujo termos perfeitamente se adequam à discussão tratada nos presentes autos, o que reforça, pois, que sempre se visou discutir questões exclusivamente de direito, frise-se, já reconhecidas e julgadas nesta instância.



    Tema n.º 777 



    O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.“ (págs. 1-2 do doc. eletrônico 129; grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser caso de acolhimento dos embargos de declaração. 



    Com efeito, a matéria trazida no recurso extraordinário do ora embargante (doc. eletrônico 33) foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 777, RE 842.846-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux). Desse modo, é certo que os óbices apontados na decisão que negou provimento ao referido recurso devem ser afastados, tendo em vista que a matéria nele veiculada é de índole Constitucional.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja observado o regime da repercussão geral em relação ao recurso extraordinário do embargante. 



    Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes , para determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que no apelo extremo interposto pelo embargante, discute-se questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 842.846-RG/SC - Tema 777). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator